Tribunal: TJBA
Processo: 8023999-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023999-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE SERAPIAO BISPO

Advogado(s)
:
COSME JOSE DOS REIS

AGRAVADO: NAYARA DA SILVA PRATES

Advogado(s)
:
JONATHAS UILLI SANTOS GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. NOMEAÇÃO DE CURADORA EM CARÁTER LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO DE IMPROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Serapião Bispo contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdição e Curatela Provisória cumulada com pedido de tutela de urgência (Proc. nº 8001868-37.2025.8.05.0113), ajuizada por Nayara da Silva Prates, que deferiu liminarmente a nomeação desta como curadora provisória da Sra. Zilda Santos Silva. A decisão impugnada restringiu os poderes da curadora à manutenção da interditanda em sua companhia e apoio em atos da vida civil, vedando a alienação de bens sem autorização judicial e impondo prestação de contas trimestral. O Agravante alegou união estável com a interditanda por mais de 25 anos, questionou a ausência de contraditório e defendeu sua idoneidade para exercer a curatela.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em avaliar a legalidade da nomeação liminar de curadora provisória sem prévia oitiva do companheiro da interditanda, à luz dos princípios da ampla defesa, da proteção integral e do melhor interesse da pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir

A nomeação de curador provisório antes da manifestação de terceiros interessados é admitida pelo art. 749, parágrafo único, do CPC, diante da urgência e da necessidade de proteção da pessoa interditanda.
O laudo médico constante dos autos atestou o diagnóstico de demência de Alzheimer, com comprometimento significativo da capacidade civil e necessidade de apoio contínuo.
A curatela possui caráter protetivo e visa à salvaguarda dos interesses da pessoa interditanda, não sendo prerrogativa de familiares ou companheiros.

Os indícios de maus-tratos e a necessidade de apuração em cognição exauriente afastam, por ora, a possibilidade de substituição da curadora provisória.

O Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso, diante da inexistência de elementos hábeis a justificar a revogação da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

É válida a nomeação liminar de curador provisório, com poderes restritos, em ação de interdição, quando presentes elementos que evidenciem a incapacidade da parte e a urgência da medida, ainda que ausente a prévia oitiva de terceiros.

A curatela possui caráter protetivo, devendo prevalecer o melhor interesse da pessoa interditanda, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8023999-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte
Agravante

JOSÉ SERAPIÃO BISPO
e parte
Agravada

NAYARA DA SILVA PRATES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 30 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB